Tribunal: TJSP
Processo: 2187917-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS OU RECONSIDERAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DOS JUROS APLICADOS NA CDA POR MEIO DE PERITO JUDICIAL. Art. 1.015 do CPC. Mitigação, por se tratar de matéria urgente. Demanda ajuizada visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante oferecimento de créditos de precatórios vencidos e não pagos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS OU RECONSIDERAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DOS JUROS APLICADOS NA CDA POR MEIO DE PERITO JUDICIAL. Art. 1.015 do CPC. Mitigação, por se tratar de matéria urgente. Demanda ajuizada visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante oferecimento de créditos de precatórios vencidos e não pagos e, alternativamente, pelo afastamento da aplicação de juros superior à SELIC. Débito de abril/2019, inscrito em agosto/2019, posteriormente à vigência da LE no 16.497/17 que prevê o limite da taxa SELIC para o cálculo de juros. Todavia, a autora rebate-se pela abusividade dos juros aplicados. Pertinência da perícia contábil determinada. Instrução probatória que tem por escopo formar o convencimento do juiz, a quem compete determinar as provas necessárias. Inexistência de regra específica a respeito de arbitramento de honorários periciais no CPC, sendo inaplicáveis os critérios acerca da fixação de honorários advocatícios. Valor apresentado de R$ 3.600,00 que se mostra razoável e adequado à remuneração do trabalho a ser executado pela perita. Decisão mantida. Recurso não provido.